Tribunal: TJDFT
Processo: 0746606-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição.
2. Nos termos da Súmula número 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.